Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705627-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: C. A. D. S., M. F. A. D. S., ALANA FRANCA ARAGAO DA SILVA, TATIANE PEREIRA DA SILVA ARAGAO, EDUARDO FREITAS ARAGAO E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE PEREIRA DA SILVA ARAGAO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator